Tribunal: TJSP
Processo: 1501348-76.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo – Preliminares – Rejeição – O magistrado sentenciante entendeu pela ausência de questões pertinentes e, no mais, apreciou todas as teses defensivas levantadas em sede de alegações finais – Diligências bem indeferidas por não contribuírem para o deslinde do feito – Inépcia da denúncia – Tal como

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo – Preliminares – Rejeição – O magistrado sentenciante entendeu pela ausência de questões pertinentes e, no mais, apreciou todas as teses defensivas levantadas em sede de alegações finais – Diligências bem indeferidas por não contribuírem para o deslinde do feito – Inépcia da denúncia – Tal como ofertada, a denúncia não impossibilitou ou dificultou a defesa. Ao revés, permitiu o amplo exercício desse direito – A nova redação do artigo 212, do Código de Processo Penal, não suprimiu do juiz a possibilidade de efetuar as suas perguntas, ainda que subsidiariamente, para o esclarecimento da verdade real – Preliminar de violação de domicílio – Inocorrência – A entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio constitucional – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos mantendo em depósito elevadíssima quantidade de drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Associação para o tráfico evidenciada, porquanto comprovada a estabilidade, de maneira duradoura, para a prática criminosa – Penas inalteradas – Negado o redutor, mercê da condenação também pela associação para o tráfico – Regime fechado mantido, em razão da gravidade concreta da conduta e do quantum de pena – Apelo improvido.